Tribunal: STF
Processo: Rcl 51471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, que teria descumprido decisão proferida por esta Corte nos autos do MS 37.279/DF.



    A requerente narra que impetrou mandado de segurança contra ato ilegal do TCU, consubstanciado no Acórdão 2.780/2016, que culminou no Despacho Decisório nº 286/DEPA/INSS do Instituto Nacional do Seguro Social, que determinou a exclusão da pensão civil da ora reclamante da folha de pagamento, desde julho de 2020. 



    Relata que a segurança foi parcialmente concedida “para anular, em parte, o Acórdão 2.780/2016 do TCU em relação à impetrante do presente mandado de segurança, mantendo-se igualmente a possibilidade de revisão em relação às pensões cujas titulares ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei 8.112/90, ou a pensão prevista no art. 74 c/c art. 16, I, ambos da Lei 8.213/91, ou seja, pensões por morte de cônjuges”. Por fim, determinou-se o restabelecimento, bem como o pagamento retroativo das pensões da ora reclamante, desde a data da cessação indevida. 



    Na reclamação, aponta-se que, por meio do Acórdão 2.829/2021 TCU, a Corte de Contas não cumpriu a ordem concedida por este Tribunal naquele mandamus, tendo apenas ordenado o monitoramento das determinações ajustadas no Acórdão 2.780/2016 TCU.



    Nesse passo, a reclamante alega que até o momento não foi restabelecido o pagamento da pensão, tampouco pagos os valores retroativos à data da cessação indevida (eDOC 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, “o imediato restabelecimento da pensão da Reclamante, disso dando ciência ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a fim de que seja anulado, em parte, em relação à Reclamante o Acórdão 2.780/2016 – TCU – Plenário e, de consequência, determine o pagamento dos valores relativos às pensões por morte concedidas com amparo na Lei n.º 3.373/1958, desde a cessação” (eDoc 1, p. 6) e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Em despacho de 15.02.2022, determinei que fossem colhidas informações prévias do INSS, em especial quanto ao cumprimento da liminar deferida, em 23.7.2020, nos autos do MS 37.279, bem como quanto ao restabelecimento da pensão conforme determinado por esta Corte no referido feito, cuja decisão transitou em julgado em 08.04.2021 (eDoc 17).



    Em face das informações apresentadas pela autoridade reclamada (eDoc 34), intimei a parte reclamante para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito (eDoc 36).



    Em resposta, a reclamante reafirmou o interesse no julgamento do mérito desta ação (eDoc 37).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso dos autos, a reclamante afirma que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos do MS 37.279, de minha relatoria, no qual concedi parcialmente a segurança, com fulcro no art. 1º, da Lei 12.016/2009, para anular, em parte, o Acórdão 2.780/2016 do TCU em relação à reclamante, mantendo-se a possibilidade de revisão em relação às pensões cujas titulares ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei 8.112/1990, ou a pensão prevista no art. 74 c/c art. 16, I, ambos da Lei 8.213/1991, ou seja, pensões por morte de cônjuges.



    Eis a ementa das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União (eDoc 14):



    “Reclamação, com pedido de liminar, por meio da qual se alega que o TCU, ao proferir o Acórdão nº 2829/2021-Plenário, descumpriu decisão da Suprema Corte proferida no âmbito do MS 37.279. 



    1. Ao proferir o Acórdão nº 2829/2021-Plenário, e perfilhar para fins de monitoramente o Acórdão 2.175/2020-TCU-Plenário, o TCU fez justamente o contrário do afirmado pela reclamante eis que essas decisões têm por finalidade amoldar o entendimento do TCU sobre o tema à jurisprudência do STF, a qual, como se sabe, é formada por diversos precedentes entre os quais a própria decisão adotada no âmbito do MS 37.279/DF.



    2. O caso concreto da ora reclamante não mais é considerado como potencial irregularidade por parte do TCU. Em consequência, se o órgão de origem está a considerar irregular a pensão recebida pela reclamante tal não se deve ao TCU. O TCU, na verdade, alterou seu entendimento de modo a adequá-lo aos precedentes emanados pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. É ilógico, portanto, entender, como feito pela reclamente, que o TCU ao proferir o Acórdão nº 2829/2021-Plenário descumpriu a decisão proferida pelo STF no âmbito do MS 37.279/DF. É exatamente o contrário. Ao proferir o Acórdão nº 2829/2021-Plenário o TCU amoldou-se à decisão proferida no âmbito do 37.279/DF.



    4. Não há sentido em requer-se (como feito pela reclamante) ao TCU que emita comando ao INSS de modo a se fazer cumprir a decisão proferida pelo STF no âmbito do âmbito do MS 37.279/DF. Afinal, ao proferir o Acórdão 2.175/2020-TCU-Plenário e o Acórdão nº 2829/2021-Plenário o TCU já informou a essa autarquia, em termos práticos, acerca da necessidade de se cumprir o decidido por meio do MS 37.279/DF.



    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    6. Parecer pela improcedência de reclamação.”



    A Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por sua vez, noticia que (eDoc 34, p. 2):



    “1. Anexados no presente processo SEI o Termo de Recebimento e Autuação do Supremo Tribunal Federal (seq. 10193303), obtido na página do STF (portal.stf.jus.br), o cadastro da ação n.ª 0113324-10.2022.1.00.0000, referente à Reclamação n.ª 51471, no SIGEPE/AJ (seq. 10192822 - conforme o referido termo de recebimento e autuação) e a planilha de valores em atraso da pensão da autora Simone Martins de Oliveira a partir da data da cessação, ocorrida em junho de 2020 (10192791). A ação foi encaminhada para autorização e confirmação cadastral e financeira pelo Ministério da Economia no módulo AJ, sendo necessário aguardar o seu trâmite para o cumprimento da Decisão do STF, para restabelecimento da pensão, conforme o PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00018/2022/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU (9053218).”



    Não obstante os argumentos da parte reclamante, no sentido de que persiste o interesse na apreciação do feito, levando em consideração todos os elementos apresentados nos autos, tenho que não há um efetivo descumprimento do julgado no MS 37.279/DF, uma vez que o restabelecimento da pensão da reclamante encontra-se em trâmite na esfera administrativa.



    Registre-se, ainda, que a presente reclamação teve por finalidade dar cumprimento à decisão proferida nos autos do MS 27.379/DF, o qual foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em razão da autoridade coatora ser o Tribunal de Contas da União, o que causou a atração da competência originária desta Corte. A execução, no entanto, não contará com a participação do TCU ou exigirá qualquer atuação deste.



    Com efeito, os efeitos econômicos da ordem mandamental devem ser suportados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, órgão responsável pelo pagamento da pensão restabelecida em favor da reclamante pela anulação do ato coator. 



    Sendo assim, a fase de cumprimento de sentença do mandado de segurança paradigma desta reclamação deverá ser processada perante o Juízo Federal de 1º grau. Nesse sentido:



    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (Pet 6076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017). 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente